Tribunal: STF
Processo: HC 234549
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer-se, ao final,



    “SEJA CONCEDIDO LIMINARMENTE O PRESENTE WRIT OF HABEAS CORPUS AGORA POR EXCESSO DE PRAZO, HAJA VISTA A MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO SUBPROCURADOR DA REPÚBLICA PAULO QUEIROZ DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; EIS QUE PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA, SOB O PÁLIO DO ART. 660, § 2º, DO CPP, PARA QUE, SEJA CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR E/OU LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FULCRO NO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMO MEDIDA DA MAIS LÍDIMA JUSTIÇA;



    2) POR TRATAR- SE DE RÉU POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 5º, LXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME JÁ ARGUMENTADO “ALHURES”, EXPEDINDO-SE A FAVOR DO PACIENTE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, NOTIFICANDO-SE A DD. AUTORIDADE TIDA COMO COATORA A PRESTAR AS INFORMAÇÕES DE ESTILO, OUVINDO-SE AO DEPOIS O ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONCEDENDO-SE AO FINAL O PRESENTE HABEAS CORPUS, COMPROMETENDO-SE O IMPETRANTE, SOB A FÉ DE SEU GRAU, A EXORTAR O PACIENTE A COMPARECERER EM TODOS OS ULTERIORES TERMOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, ATÉ FINAL JULGAMENTO. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que, em 5/10/2023, a prisão foi revista e mantida pelo Juízo de primeiro grau, o qual alegou não haver excesso de prazo, uma vez que os autos encontram-se no aguardo de resposta de diligências solicitadas pela própria defesa. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, tendo sido encerrada audiência de instrução e julgamento e, inclusive, já apresentadas as alegações finais pelo órgão ministerial, estando os autos pendentes de resposta ao ofício com as diligências solicitadas pela defesa, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUSCONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente